Tribunal: TJDFT
Processo: 0736994-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Processo : 0736994-43.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida em ação de obrigação de não fazer (id. 246835987 dos autos originários n. 0738456-32.2025.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu, aqui agravante, “se abstenha de criar qualquer obstáculo à conclusão da obra no imóvel da autora (QUADRA 01, CONJUNTO 01, LOTE 05, Setor Leste, Estrutural – Brasília/DF, CEP: 71262-105), cujo serviço deverá ser realizado pela empresa contratada em horário comercial das 8:00h às 17:00h em dias de semana, no prazo máximo de 20 dias úteis, a contar da citação do demandado”, sob pena de multa. Fundamentou o juízo a quo: Os documentos anexados indicam a necessidade da reforma/manutenção do imóvel de propriedade da entidade autora. O histórico da ocorrência policial n. 63.692/2025 evidencia documentalmente a recusa do demandado em permitir a conclusão da obra. Em juízo de cognição sumária, há probabilidade do direito, ante o período de seca ser ideal para a realização de serviço em telhados e cobertura, bem como impedir prejuízos à entidade de interesse social para atender aos fins a que se destina e apoiar a comunidade local, a qual tem o dever de prestar contas e comprovar o bom emprego dos recursos. Não há qualquer evidência que o fechamento da lateral do imóvel da autora com telhas metálicas para impermeabilização que faz divisa com o lote ocupado pelo réu iria atingir o direito de propriedade deste ou causar algum dano ao lote ocupado pelo demandado, o qual, pelas fotografias anexadas está fechado, desocupado e aparentemente em situação até de abandono. O contrato de prestação de serviços de ID 243685758 comprova que os serviços a serem executados para finalizar a obra reforma/manutenção possui empresa responsável e são aparentemente serviços de manutenção, sem indícios de invasão ou risco de causar prejuízo ao demandado, sendo que a entidade autora fica ciente que se houver dano na execução de serviços responderá objetivamente pelos eventuais prejuízos causados. O risco de ineficácia ou de agravamento de dano está presente, pois logo se inicia o período de chuvas o que dificulta a realização do serviço, sendo que a demora na finalização da obra pode prejudicar a comunidade local, dificultar o dever de prestar contas, de modo que o binômio legal exigido para a providência antecipatória está devidamente demonstrado em documentos idôneos. Desse modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, concedo em parte a tutela para determinar ao demandado que se abstenha de criar qualquer obstáculo à conclusão da obra no imóvel da autora (QUADRA 01, CONJUNTO 01, LOTE 05, Setor Leste, Estrutural – Brasília/DF, CEP: 71262-105), cujo serviço deverá ser realizado pela empresa contratada em horário comercial das 8:00h às 17:00h em dias de semana, no prazo máximo de 20 dias úteis, a contar da citação do demandado. Fixo multa para descumprimento da tutela inibitória no valor de R$ 1.000,00 até o limite de 20.000,00. O agravante alega que o agravado omitiu a existência de ação anterior com os mesmos fundamentos, na qual o juízo reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Afirma que o Instituto ajuizou nova ação de forma ardilosa, omitindo fatos relevantes e decisões anteriores desfavoráveis. Relata que houve acordo verbal entre as partes para construção de segundo pavimento sobre seu telhado, condicionado à instalação de rufo para escoamento de água, o que não foi cumprido pelo agravado. Informa que o agravado danificou seu telhado e não realizou os reparos prometidos. Salienta que o agravado ocupa, na verdade, o lote 5, e não o lote 6, conforme certidão de ônus reais. Informa que o lote 6 está em processo de regularização e venda direta para o agravante, conforme documento da TERRACAP. Declara que o laudo técnico apresentado pelo agravado é inconclusivo, enquanto o laudo do agravante demonstra que não há sobreposição de áreas ou invasão de propriedade. Afirma que a decisão recorrida desconsiderou documentos técnicos que comprovam que a área ocupada pelo agravado está deslocada em razão de extrapolação praticada por terceiro (lote 4 – Tek Pan), e não por intervenção do agravante. Argumenta que eventual execução de obra pelo agravado na área ocupada pelo agravante configuraria invasão de propriedade, além de descumprir os afastamentos mínimos obrigatórios previstos na legislação urbanística. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para indeferir o pleito liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. O agravante insurge-se do deferimento da tutela de urgência para determinar que o recorrente “se abstenha de criar qualquer obstáculo à conclusão da obra no imóvel da autora (QUADRA 01, CONJUNTO 01, LOTE 05, Setor Leste, Estrutural – Brasília/DF, CEP: 71262-105), cujo serviço deverá ser realizado pela empresa contratada em horário comercial das 8:00h às 17:00h em dias de semana, no prazo máximo de 20 dias úteis, a contar da citação do demandado”, sob pena de multa. Sustenta, em síntese, que o agravado (i) omitiu a existência de ação anterior com os mesmos fundamentos; (ii) ocupa, na verdade, o lote 5, e não o lote 6; (iii) houve acordo verbal entre as partes para construção de segundo pavimento sobre seu telhado, condicionado à instalação de rufo para escoamento de água, o que não foi cumprido pelo agravado; (iv) existem documentos técnicos que comprovam que a área ocupada pelo agravado está deslocada em razão de extrapolação praticada por terceiro (lote 4 – Tek Pan), e não por intervenção do agravante. Em exame preliminar, apropriado ao momento processual, as alegações recursais são insuficientes para afastar os fundamentos da decisão combatida. A uma porque a ação ajuizada anteriormente pelo agravado foi extinta sem resolução do mérito, em razão de ilegitimidade passiva, motivo pelo qual não há cogitar em deslealdade processual. A duas porque o agravado corrigiu a numeração do lote ocupado na emenda à inicial apresentada. A três porque a existência de eventual deslocamento da área ocupada pelo agravado, em virtude de extrapolação praticada por vizinho de outro lote, não influencia a obra realizada pelo agravado na linha divisória do lote pertencente ao agravante. De todo modo, possível ocorrência de ocupação indevida de imóvel por terceiro deve ser apurada em demanda específica, porquanto a presente ação cuida de obrigação de não fazer por parte do agravante. A quatro porque o agravado constitui instituição social sem fins lucrativos, que atua em benefício de crianças e jovens carentes da Cidade Estrutural/DF, oferecendo atividades de música, informática, atendimento psicológico e dentário, entre outros. E, considerando as infiltrações demonstradas nas fotografias acostadas à inicial, evidente que o início do período de chuvas, nos próximos meses, irá prejudicar sobremaneira o oferecimento das atividades sociais. Além disso, não se olvida que o agravante já autorizou a realização de reforma pelo agravado, consoante admitido nas razões recursais. Outrossim, impende consignar que o instituto agravado atua mediante auxílio financeiro de outras entidades, de modo que a demora na conclusão das obras que possuem financiamento específico, ofertado por uma associação na espécie, pode ensejar a devolução dos valores recebidos para o projeto intitulado fechamento lateral de impermeabilização do galpão de tecnologia social do agravado (id. 243685754). Por fim, sobressai que o juízo singular destacou que “a entidade autora fica ciente que se houver dano na execução de serviços responderá objetivamente pelos eventuais prejuízos causados”. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator